Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-63.2015.8.11.0094
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000436-63.2015.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELANTE), GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (ADVOGADO), ILTON NORBERTO ROBL FILHO - CPF: 039.505.879-18 (ADVOGADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), RICARDO SEIJI HAYASHI - CPF: 061.601.558-57 (APELADO), LUCAS BEATO BASTOS - CPF: 384.089.468-97 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO GARCIA - CPF: 247.227.308-81 (ADVOGADO), VINICIUS ROBERTO PRIOLI DE SOUZA - CPF: 310.264.968-88 (ADVOGADO), GABRIELA ZARPELON - CPF: 224.187.628-31 (ADVOGADO), ANA ALICE AVELINO MEDEIROS - CPF: 326.391.578-92 (ADVOGADO), RAFAELA FEITOSA ASSUNCAO - CPF: 730.794.721-87 (ADVOGADO), LUCIANO NITATORI - CPF: 255.022.308-05 (ADVOGADO), JULIANA LIRA OLIVEIRA - CPF: 384.463.878-40 (ADVOGADO), THAISA GIMENES BRANCO MATIELLO - CPF: 337.533.948-82 (ADVOGADO), MARIO LORIVAL DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 023.788.598-05 (ADVOGADO), SARA OUTA HAYASHI - CPF: 119.893.088-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0000436-63.2015.8.11.0094 – Tabaporã

Apelante:
José dos Santos Neto

Apelados:
Ricardo Seiji Hayashi e outra.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AÇÃO CONEXA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ÚNICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento do mérito das demandas, que foi realizado em sentença única, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial e, consequentemente, a improcedência dos demais pedidos, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes, para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados à matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda e, por decorrência lógica, da ação de cobrança de aluguel rural conexa..

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0000436-63.2015.8.11.0094
– Tabaporã

Apelante:
José dos Santos Neto

Apelados:
Ricardo Seiji Hayashi e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José dos Santos Neto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Ricardo Seiji Hayashi e Sara Outa Hayashi, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que logrou demonstrar o exercício da posse e o esbulho perpetrado pelos apelados no imóvel descrito na inicial, restando preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do CPC. Defende a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, ante a falta de decisão sobre o processo conexo, que trata da cobrança de aluguel rural. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 78700970), invocando preliminares de intempestividade e ilegitimidade passiva, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do apelo e majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0000436-63.2015.8.11.0094
– Tabaporã

Apelante:
José dos Santos Neto

Apelados:
Ricardo Seiji Hayashi e outra.

V O T O

Nas contrarrazões, os apelados requerem preliminarmente a negativa de seguimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, sob a alegação de ser intempestivo.

Sem razão. Compulsando os autos, verifico que a decisão integrativa foi publicada no DJE n. 10726, em 06.05.2020, quando os autos ainda tramitavam por meio físico e os prazos estavam suspensos por determinação da Portaria-Conjunta n. 247, de 16.03.2020, e seguintes, deste Tribunal, que dispôs sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19.

Nesse passo, considerando que a suspensão perdurou até 17.07.2020 (sexta-feira), nos termos da Portaria-Conjunta n. 399, o termo inicial para a interposição do recurso ocorreu em 20.07.2020, com prazo final em 07.08.2020, sendo de clareza solar que o recurso interposto em 04.08.2020 (id. 78700953) é tempestivo, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Ainda em preliminar, os recorridos suscitam a ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, asseverando que os autos versam sobre a venda da cota parte do imóvel em litígio e que são pessoas estranhas ao negócio jurídico, contudo, a preliminar não merece ser conhecida.

Compulsando os autos, resta evidente que a matéria trazida à baila está coberta pela preclusão, tendo em vista que foi apreciada pelo douto magistrado
a quo
em sede de sentença, contra a qual os apelados não apresentaram recurso.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal.

Sem embargos, basta uma simples análise dos autos para verificar que a presente demanda se embasa no esbulho que o autor alega ter sido praticado pelos apelados, sendo certo que a ação possessória não está relacionada ao direito de propriedade sobre o bem, pois, tem por escopo, unicamente, proteger a posse, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva.

Assim,
não conheço da preliminar
.

Cinge-se dos autos que em 24.06.2015, José dos Santos Neto ajuizou ação de reintegração de posse contra Ricardo Seiji Hayashi e Sara Outa Hayashi, aduzindo ser proprietário e possuidor de uma área de 121,00ha (cento e vinte e um hectares), o que corresponde a 1,645% da área total do condomínio denominado
“Fazenda Santa Maria”
, com área total de 7.356,3646ha (sete mil, trezentos e cinquenta e seis hectares e três mil, seiscentos e quarenta e seis metros quadrados), situada no município de Tabaporã, adquirida através de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado com Mauro Sérgio Lima, ex-cunhado dos requeridos, em 10.11.2012.

Asseverou que como condômino e co-possuidor do imóvel, decidiu construir uma casa para acomodação dos seus empregados, razão pela qual, em 28.11.2012, adquiriu 5.000 (cinco mil) tijolos, contudo, ao descarregar o material no local, começou a encontrar resistência por parte do preposto dos requeridos. Aduziu que em 27.11.2013, encaminhou uma carga de areia lavada para a área, com o mesmo propósito de construção do imóvel, contudo, posteriormente, os requeridos determinaram ao gerente da fazenda que inutilizasse os materiais e, ainda, que proibisse a entrada do autor no imóvel, restando demonstrado o esbulho. Alegou a ocorrência de perdas e danos, ante a depredação dos materiais de construção e a impossibilidade de usufruir do imóvel.

Em 04.08.2020, o autor ingressou também com ação de cobrança de aluguel rural contra os requeridos, fundamentando que desde a compra do imóvel os réus desfrutam com exclusividade do bem, pugnando pela distribuição por dependência à presente ação possessória.

Ao sanear o feito, o douto magistrado
a quo
reconheceu a conexão dos processos, fundamentando que além da identidade entre as partes, as ações se comunicam em razão da causa de pedir, pois, a posse alegada na inicial e o esbulho perpetrado pelos requeridos deram azo à cobrança de aluguel, sendo devido o julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes (id. 78700952, p. 25).

Após a realização da instrução processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou a posse alegada, bem como o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 78700952, p. 151-163).

Inconformado, o apelante defende que comprovou a sua posse no imóvel em questão, tanto por documentos quanto por testemunhas, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Aduz que Mauro Sérgio Lima era cunhado dos demandados à época dos fatos e, em razão da confiança adquirida, exerceu a posse do imóvel denominado
“Fazenda Santa Maria”
, com a finalidade de transformá-la em um imóvel rural produtivo, sendo que a área em litígio faz parte dessa propriedade rural. Assevera que, restando incontroverso que o antigo proprietário administrou a fazenda por anos e que detinha a propriedade de 1,645% do imóvel, é evidente que ele também tinha a posse do bem em litígio.

Segue sustentando a aquisição da posse da área objeto da lide pelo autor/apelante, restando demonstrado o exercício de posse indireta, mediante constituto possessório, conforme dispõe a cláusula segunda do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural celebrado entre as partes. Aduz que logo após a assinatura do contrato, adquiriu tijolos e entregou na área, não havendo descontinuidade da posse.

Assevera a ocorrência de esbulho, ante a demonstração da inutilização dos materiais de construção pelo preposto dos apelados, restando comprovado o direito a perdas e danos, lucros cessantes e dano moral, ante a impossibilidade de usufruir do imóvel. Defende a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pois, o
decisum
não versou sobre o processo conexo, que trata da cobrança de aluguel rural. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de contrato de compra e venda e testemunhas, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal da posse do imóvel objeto da demanda e nem que houve o esbulho praticado pelos apelados.

Digo isso, porque os documentos trazidos com a inicial, quais sejam, a cópia da matrícula do imóvel, o recibo de inscrição do bem no Cadastro Ambiental Rural, a cópia da ação de prestação de contas envolvendo o antecessor do autor e os demais condôminos da fazenda, o contrato de compra e venda e os comprovantes de pagamento de material de construção (id. 78700951, p. 18-85), não demonstram com clareza que o autor, ora recorrente, possui a posse do referido bem objeto da lide.

Ressalto que a cópia da ação de prestação de contas movida pelos apelados contra Mauro Sérgio Lima, somente demonstra que o antecessor do apelante exerceu, entre os anos de 1995 a 1997, os poderes outorgados pelos demais condôminos para administrar o bem, exercendo a posse precária sobre o imóvel, razão pelo qual foi condenado a prestar contas. Assim, é certo que tal documento não é apto a comprovar a posse e não dão a certeza necessária para qualquer afirmação positiva quanto à pretensão posta na exordial.

Ademais, ressalto que embora o contrato de compra e venda demonstre a aquisição do imóvel, com a transmissão dos direitos de propriedade e posse, que, repiso, não restou demonstrada, verifica-se que o contrato foi firmado em 10.11.2012, contudo, inexiste demonstração do exercício da posse na data do alegado esbulho, qual seja, 27.11.2013.

Por outro lado, também no sentido oposto do que defende o recorrente, as tão alardeadas provas testemunhais produzidas no feito não apontam que o imóvel foi possuído pelo mesmo.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o não cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, pelo apelado, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o mesmo não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o d. magistrado andou bem ao julgar improcedente o feito, senão vejamos,
verbis
:

“O autor não arrolou como testemunha qualquer dos confrontantes do imóvel, funcionários que eventualmente tenham prestado serviços ao alienante da posse, Sr. Mauro Sérgio Lima, pessoas do comércio que atendem a propriedade ao longo desses anos, nem mesmo o responsável pela alienação da suposta posse na época, sendo este um ponto que, de largada, merece destaque, porquanto cabia ao autor à prova de suas alegações, conforme correta distribuição do ônus probatório.

Das testemunhas do autor inquiridas em juízo, destaca-se, nesse primeiro momento, a pessoa de Carlos Claudino de Melo (fls. 275) que, afirmou conhecer os proprietários do imóvel, principalmente o pai do ora requerido, informando que na década de 90 uma pessoa conhecida como Mauro administrou o imóvel, por cerca de oito anos (mídia de fls. 280).

Muito embora a testemunha não tenha qualificado por completo o tal administrador, pelo conteúdo das demais provas tem-se que este era o Mauro Sérgio Lima e, em razão do lapso temporal que se iniciou na década de 90, a administração ocorreu de modo precário, consoante se verifica no bojo da ação de prestação de contas juntada pelo autor às fls. 27/65.

Sendo assim, em nada corrobora com a tese autoral, tendo a testemunha confirmado o conteúdo da prova anexada a exordial, isto, ainda, com base em “boatos” que correram pela cidade na época, nada confirmando quanto ao livre exercício da posse, sendo preciso ao confirmar que, após, a gerencia/administração da fazenda passou a ser exercida pela pessoa de Silvio Roque.

Já
a testemunha Silvio Roque (fls. 273), também arrolada pelo autor, foi preciso ao aduzir que conhece os requeridos há cerca de 19 anos, assim também conhece o autor e, quando indagado em juízo, narrou que a pessoa conhecida como Mauro veio para “formar a terra”, isto sob o comando dos requeridos, porém, os requeridos não concordaram com a forma que ele estava trabalhando e, no tempo inferior a um ano, deixou o imóvel, a pedido dos requeridos
(mídia de fls. 280).

Quanto à venda da parcela ideal do imóvel, a testemunha confirmou que ficou sabendo “pela boca dos autos”, tendo visualizado a carga de materiais de construção que o autor encaminhou até o imóvel, recebendo a ordem dos requeridos para retirar os materiais, razão pela qual deixou na frente do imóvel.

Ao ser indagado sobre os poderes que Mauro Sério Lima exercia na época em que esteve no imóvel, foi enfático ao aduzir que:

“(...)o poder dele era o seguinte, era gerente geral, fazia tudo pro Hayashi, mas como ele começou a fazer coisa errada, com as coisinhas do Sr. Hayashi, e o Sr. Hayashi não gostou, Sr. Hayashi era muito sistemático, e aí não deu certo(...)” (mídia de fls. 280).

Destaca-se aqui que a testemunha Silvio Roque, ao contrário da testemunha Carlos Claudino de Melo, prestou seu depoimento com base em acontecimentos que visualizou, pois trabalhava no imóvel, e, desse modo, confirmou que as ordens eram passadas pelo pai dos requeridos, que lhes antecedeu na posse, seja em relação à atuação de Mauro, ou permanência deste no imóvel, seja em relação a sua atuação, que em dado momento recebeu a ordem para não aceitar os materiais de construção e acabou deixando-os na frente do imóvel.

A precariedade é ainda mais latente quando a testemunha Silvio Roque informou, ainda em juízo, que
quando o pai dos requeridos, antecessor destes na posse, teve conhecimento que Mauro estava alienando madeira retirada do imóvel, este “não gostou”, e determinou que este deixasse a terra, o que foi cumprido por Mauro, que se submetia as regras do pai dos requeridos
(mídia de fls. 280).

Não há dúvidas quanto à atuação de Mauro Sérgio Lima e, por consequência, não induzem a posse alegada pelo autor, por expressa vedação do art. 1.200 do Código Civil.

Sem embargos, anote-se que a testemunha Joel Ponzio (fls. 277), informou que a família Hayashi era representada por Mauro e, que Mauro comentava, na época, que possuía um pedação de terras no imóvel, que posteriormente fora alienada ao autor (mídia de fls. 280).

Não há como sopesar o depoimento das testemunhas que embasam suas alegações apenas nos comentários espalhados nesta urbe, em detrimento da testemunha que tem suas afirmações embasadas no cenário que na época presenciou, como narrado por Silvio Roque, até mesmo porque, a posse é situação fática e, como tal, deve ser encarada.

(...)

Sendo assim, a posse de Mauro Sérgio Lima não fora comprovada, sabendo apenas que este exerceu os poderes mediante instrumento concedido pelos proprietários e possuidores da época, com base no produto da prova oral e início de prova material e, por consequência, não há que se falar em posse do autor que, consoante por ele mesmo afirmado em audiência, foi impedido de exercê-la
.

Registre-se que desde o nascer dos autos o requerente arrola como testemunhas pessoas que apenas tiveram conhecimento de fatos comentados por terceiros, consoante se verifica do depoimento de Venícius Rocha Constantino e João Carlos Ponzio, inquiridas por ocasião da audiência de justificação, oportunidade em que afirmaram que nunca estiveram na área, não sabendo sua dimensão e localização, não sendo suficientes para comprovar qualquer elemento da posse aqui narrada pelo autor. Muito embora tenham participado do contrato de compra e venda encartado aos autos, isto ocorreu como testemunhas, sequer conhecem a qualificação completa do vendedor.

(...)

Ressaltando que a posse se embasa em fatos, motivo pelo qual os documentos em nada comprovam que o autor, ou a pessoa de Mauro Sérgio Lima exerceu alguns dos poderes inerentes à propriedade sem dependência dos requeridos, ou seja, de modo não precário
.

Esses atos praticados pelo cedente não importam em caracterizar o requerente como justo possuidor de parcela ideal do imóvel, ao contrário do sustentado na peça vestibular, sendo certo que o requerente não comprova que o cedente detinha a posse mansa e pacífica.

(...)

Uma vez não comprovado o pressuposto inicial referente à posse do imóvel, não há que se falar reintegração, nem mesmo carece de maiores delongas os demais pontos controvertidos, porquanto o esbulho somente efetiva-se em face de que detém a posse
.”
(id. 78700960 – grifei e negritei)

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0000367-62.2015.8.11.0019, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 18.08.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Avançando na resolução da celeuma, o apelante defende a nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação, pois, o
decisum
não versou sobre o processo conexo, que trata da cobrança de aluguel rural.

Sem razão.
Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento do mérito das demandas, que foi realizado em sentença única, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial e, consequentemente, a improcedência dos demais pedidos, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes, para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados à matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda e, por decorrência lógica, da ação de cobrança de aluguel rural conexa, não havendo o que se falar em nulidade.

Por derradeiro, verifico que ao ser intimado para se manifestar acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões, o apelante se manifestou e, ao final, requereu a devolução dos autos para o setor de digitalização, tendo em vista que os documentos constantes no vol. I, pág. 82 e vol. II, págs. 270, 272, 274, 276, 278 e 179, estão ilegíveis.

Entretanto, o pedido não merece ser conhecido, ante a ocorrência de preclusão temporal, tendo em vista que a migração do processo para o sistema PJe ocorreu em 29.01.2021, sendo que as partes tiveram o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da certidão de id. 78697999, para suscitar eventual desconformidade, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021